Tribunal: TJES
Processo: 5000556-41.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000556-41.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
RECORRIDO: LIDIANE DOS SANTOS SOARES MOZER
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000556-41.2021.8.08.0014

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RECORRIDO: LIDIANE DOS SANTOS SOARES MOZER

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO em face da r. sentença que acolheu parcialmente os pedidos contidos na exordial para que o Requerido se abstenha de realizar cobrança à autora por dívida vinculada à pessoa denominada “Sandra”, por todos os meios de comunicação disponíveis, em especial ligações e envio de mensagens de para o número do celular da autora; que se abstenha de inscrever o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito; assim como condenou o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Desse modo, o Recorrente pugnou pela reforma da r. sentença, sustentando ausência de comprovação das alegações autorais, assim como ausência de ato ilícito, dever de indenizar, do nexo causal e da comprovação do dano moral.

Verifica-se que no ID 1316561 foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.

Passo a análise do mérito.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica, devendo ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte Recorrida hipossuficiente diante da Empresa Recorrente.

Ao compulsar os autos, noto que o Recorrente não se desincumbiu de comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da Recorrida, como prevê o art. 373, II, do CPC, mas tão somente ser o responsável pelas cobranças, motivo suficiente para se caracteriza como prestadora de serviço, respondendo objetivamente, nos termos do art. 14 do CDC.

Nota-se que embora o Recurso Inominado interposto tem a finalidade de excluir a condenação a título de danos morais, entendo que a sentença objurgada está acertada, vez que a parte Recorrida recebia diversas ligações realizando cobrança de uma dívida de terceiro.

Dessa forma, embora não ocorreu inscrição do nome da Recorrida nos órgãos de proteção ao credito, houve falha na prestação de serviço, qual seja, cobrança indevida. Assim, em relação ao pedido de danos morais, entendo que realmente ficou caracterizado, em razão da falha na prestação de serviços por parte dos requeridos, bem como por todos os transtornos passados pelo promovente.

Por fim, no caso, não há como deixar de reconhecer o dano moral, vez que ofendida a dignidade do consumidor como pessoa com a manutenção indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, fato este que, conforme consolidada jurisprudência pátria, causa dano moral presumido (in re ipsa), não havendo que se falar, portanto, em ausência de prova deste fato.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor fixado sentença relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Terceira Turma Recursal. O quantum arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.